Tribunal: TJPA
Processo: 0001928-53.2010.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001928-53.2010.8.14.0039

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS, PEDRO PAULO DOS SANTOS MEL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121. CAPUT C/C ART. 14, II E ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PLEITO COMUM AOS RECORRENTES
PEDRO PAULO DOS SANTOS MEL E RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INCABIMENTO. RECURSO DO RECORRENTE
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS.
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Pleito comum aos recorrentes
Pedro Paulo dos Santos Mel e Raimundo Nonato Ribeiro Dias.

1.1. Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores.

1.2. O tema já foi, inclusive, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática de repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição;

2.
Recurso do recorrente
Raimundo Nonato Ribeiro Dias.

2.2. O pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em razão de o recorrente possuir à época dos fatos, idade menor que 21 (vinte e um) anos, trata-se de disposição legal prevista no art. 65, I, do Código Penal, que deve ser aplicada oportunamente, qual seja, no momento da prolação da sentença e da dosimetria da pena;

2.3. Não há que se reconhecer a prescrição em razão da menor idade do agente, tendo em vista que o prazo prescricional não escoou;

3.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27 de fevereiro e término em 06 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa, 27 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS
E
PEDRO PAULO DOS SANTOS MEL,
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas, que pronunciou os ora recorrentes por supostamente cometer a conduta descrita no
art. 121. caput c/c art. 14, II e art. 29, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia
, que no dia 10 de maio de 2010, por voltadas 02:30h, na avenida Tamandaré, às proximidades do Posto Paragominas, Centro, o denunciado RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS, juntamente com seu comparsa, o denunciado PEDRO PAULO DOS SANTOS MEL, efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima WANDER RONILDO MARTINS PACHECO, policial militar, porém este não foi atingido.

Consta que, momentos antes, a vítima estava no Posto Paragominas, localizado no Trevo, Centro, instante em que interveio em um conflito envolvendo os denunciados e outro indivíduo. Ato contínuo, os denunciados passaram a perseguir a vítima, que saiu do local e direcionou-se à sua residência, ocasião em que percebeu que estava sendo perseguido pelos denunciados e direcionou-se ao Quartel de Polícia Militar, onde solicitou apoio da guarnição.

Em seguida, a vítima estava retornando ao posto, quando foi emboscado pelos denunciados, que o aguardavam em uma esquina, parados na motocicleta. Neste momento, o denunciado RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS, desceu do veículo e efetuou dois disparos contra a vítima, porém os tiros não o atingiram. Ato contínuo, a guarnição da polícia militar chegou ao local, dando voz de prisão ao denunciado RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS, com arma de fogo, encaminhando-o à delegacia de polícia civil, enquanto o outro denunciado, PEDRO PAULO DOS SANTOS MEL, empreendeu fuga.

Após diligências, os policiais localizaram o denunciado PEDRO PAULO, o qual recebeu voz de prisão, sendo conduzido a delegacia de polícia civil para adoção das medidas cabíveis.

Em
razões recursais

(ID 7427765 – Págs. 369/373)
, a defesa do recorrente
Pedro Paulo dos Santos Mel
, pugna
preliminarmente
, pelo reconhecimento da prescrição virtual, e consequentemente, seja absolvido sumariamente, sob o fundamento no artigo 397, inciso IV do CPP.

Já em
razões recursais

(ID 7427765 – 374/379)
, a defesa do recorrente
Raimundo Nonato Ribeiro Dias
, pugna
preliminarmente
, pelo reconhecimento da prescrição virtual, pugna
preliminarmente
, pelo reconhecimento da prescrição virtual, e consequentemente, seja absolvido sumariamente, sob o fundamento no artigo 397, inciso IV do CPP.

Ainda, requer que seja aplicada o prazo de redução do prazo prescricional previsto no art. 115, do decreto lei 2.848/40, uma vez que o réu era menor de 21 anos na data do fato.

Em contrarrazões

(ID 7427766 – Págs. 383/387)
, o Ministério Público de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso do recorrente
Pedro Paulo dos Santos Mel.

Em contrarrazões

(ID 9489092 – Págs. 398/403)
, o Ministério Público de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso do recorrente
Raimundo Nonato Ribeiro Dias.

Nesta Instância Superior,
o 6° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira Das Neves, pronunciou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do presente Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Pleito comum aos recorrentes
Pedro Paulo dos Santos Mel e Raimundo Nonato Ribeiro Dias.

1.1. Reconhecimento da Prescrição Virtual.

A defesa dos recorrentes, pugna
preliminarmente
, pelo reconhecimento da prescrição virtual, e consequentemente, seja absolvido sumariamente, sob o fundamento no artigo 397, inciso IV do CPP.

A pretensão recursal não merece guarida.

Ocorre que, impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores.

O tema já foi, inclusive, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática de repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição:

AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.
(STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)

O Superior Tribunal de Justiça, já sumulou a questão por meio do verbete nº 438:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Dessa maneira, não há que se falar em absolvição sumária, tendo em vista que incabível a extinção da punibilidade dos agentes em decorrência da prescrição virtual.

2. Recurso do recorrente
Raimundo Nonato Ribeiro Dias.

2.1. Redução do prazo prescricional, em razão da atenuante da menor idade.

Requer que seja aplicada o prazo de redução do prazo prescricional previsto no art. 115, do decreto lei 2.848/40, uma vez que o réu era menor de 21 anos na data do fato.

Não deve prosperar.

O pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em razão de o recorrente possuir à época dos fatos, idade menor que 21 (vinte e um) anos, trata-se de disposição legal prevista no art. 65, I, do Código Penal, que deve ser aplicada oportunamente, qual seja, no momento da prolação da sentença e da dosimetria da pena.

Outrossim, o crime que recorrente supostamente cometeu, foi o insculpido no
art. 121. caput c/c art. 14, II e art. 29, ambos do Código Penal
, possui
prazo prescricional de 20 (vinte) anos
, conforme art. 109, I, do CPB.

Peço vênia para transcrever brilhante entendimento do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves:
“Portanto, ainda que se considere a redução do prazo prescricional prevista no art. 115, do CP, em razão da menoridade penal do Recorrente, ainda não se alcançaria a prescrição, eis que, como o próprio Recorrente propugnou, entre o recebimento da denúncia (01/06/2010) e a sentença (16/01/2020) transcorreu o lapso temporal de 9 (nove) anos e 7 (sete) meses, não se atingindo, pois, o prazo prescricional hipotético.”.

Assim, não há que se reconhecer a prescrição em razão da menor idade do agente, tendo em vista que o prazo prescricional não escoou.

Ante o exposto, corroborando com o ilustre parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia exarada pelo Magistrado da Vara Criminal de Paragominas/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/03/2023